Tribunal: TJMT
Processo: 1025323-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025323-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025323-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – ARTIGO 830 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Diante das várias tentativas frustradas de localizar o executado desde a distribuição da ação, há três anos, o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato, admissível o arresto executivo (ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES
, contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto
on line
em razão da ausência de citação do executado.

Em síntese, sustenta o agravante que o executado não foi localizado no endereço indicado no contrato firmado entre as partes, tendo sido realizadas diversas tentativas de citação desde o ajuizamento, há três anos, todas infrutíferas.

Alega que o pedido foi formulado com base no artigo 830 do CPC/15, que permite o arresto de bem quando o executado não for encontrado pelo oficial de justiça.

Defende o arresto também dos créditos que o agravado possui a receber nos autos dos processos 1037759-45.2018.8.11.0041, n. 1015887-03.2020.8.11.0041, e n. 1008679-88.2020.8.11.0001.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar o arresto dos bens do executado, por SISBAJUD e RENAJUD, até o limite da execução (ID 153565195).

Sem contraminuta tendo em vista a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora agravante, em 16/05/2019, ajuizou em desfavor do ora agravado Execução de Título Extrajudicial, com base na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal, contrato nº 5754196, no valor originário de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais),

Consta que após diversas diligências na tentativa de localizar o agravado para citação, o exequente requereu o arresto
on line
e dos créditos que o agravado possui nos autos nº 1037759-45.2018.8.11.0041, Processo n. 1015887-03.2020.8.11.0041, em curso perante a 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT e Processo n. 1008679-88.2020.8.11.0001, em trâmite perante o 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

Em razão da ausência de citação válida do executado, o pleito foi indeferido.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o arresto de bens na modalidade
on line
quando não localizado o executado.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista.

3. Agravo regimental improvido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 655.318/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016.)

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15.

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma
.” (TJ/MT – AI nº 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, consoante se pode depreender dos autos de origem (ID 27802430), enviado o mandado de citação ao endereço informado no contrato exequendo, o AR retornou pelo motivo “não existe o nº”.

Após, em nova tentativa de localização do executado em outro endereço, o AR retornou com o motivo “mudou-se” (ID 83628386)

Ora, conforme cediço, à vista do princípio da boa-fé e lealdade contratual, cumpre às partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO PELA REFORMA DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.

2. As instâncias ordinárias concluíram que, por a empresa demandada resistir, reiteradamente, em ser localizada provocando a citação editalícia, ela deixou de cooperar e retardou a prestação jurisdicional. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.

3. A empresa responsabilizada não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou na incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015.) G.N.

Desta feita, diante das várias tentativas frustradas de localizar o executado desde a distribuição da ação, há três anos, o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato, admissível o arresto pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15, também denominado arresto executivo ou pré-penhora.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018653-21.2021.8.11.0000, de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.

Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais
.- ” (TJMT – N.U 1018653-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e, por consequência, confirmo a antecipação da tutela recursal a fim de determinar que seja procedido o arresto dos bens do executado, por SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução, bem como do crédito proveniente do processo nº 1037759-45.2018.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023